Tribunal: TJMT
Processo: 1002980-98.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002980-98.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), C. A. ORTEGA LTDA - CNPJ: 09.501.154/0001-31 (EMBARGADO), CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA - CPF: 963.018.801-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), C. A. ORTEGA LTDA - CNPJ: 09.501.154/0001-31 (EMBARGANTE), CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA - CPF: 963.018.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS. TEMA 1282 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS. EMBARGOS DO PARTICULAR ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por C.A. Ortega Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que confirmou sentença declaratória de nulidade de débitos relativos à Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios (TACIN).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão quanto à relevância do Tema 1282 do STF para o caso concreto; e (ii) verificar se houve omissão na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase recursal.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto ao Tema 1282 do STF, pois o fundamento do acórdão baseou-se na ausência de fato gerador do tributo, e não na análise de constitucionalidade da norma que institui a taxa.

4. Verifica-se omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, sendo necessária sua majoração conforme o art. 85, §11, do CPC, em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ sobre a obrigatoriedade de majoração dos honorários em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso
rejeitados
e embargos de C.A. Ortega Ltda.
acolhidos
.

Tese de julgamento:

"1. A pendência de julgamento do Tema 1282 do STF não obsta a apreciação de casos concretos fundamentados na ausência de fato gerador do tributo. 2. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando houver trabalho adicional realizado em grau recursal."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§1o e 11; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/03/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1712106/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
C.A. ORTEGA LTDA
. em face do acórdão desta Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo interno e manteve o teor da decisão monocrática que confirmou a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade dos débitos relativos à Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios (TACIN) e manteve o cancelamento da inscrição em dívida ativa da embargada.

O Estado de Mato Grosso argumenta que há omissão no acórdão quanto à relevância do Tema 1282 do STF, que trata da constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios estaduais, e pede o sobrestamento do processo até a decisão final do STF sobre o tema
.

Por sua vez, C.A. Ortega Ltda. alega que o ac
ó
rd
ã
o foi omisso ao n
ã
o fixar os honor
á
rios advocat
í
cios sucumbenciais para a fase recursal, nos termos do art. 85,
§
1
o
do CPC
.

Contrarrazões no Id. 221523673 por C.A. Ortega Ltda, sendo que o Estado de Mato Grosso deixou decorrer o prazo sem se manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO DE TRIBUTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) — INADMISSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA.

No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”. Logo, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

Recurso não provido.

·

Dos Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso alega omissão no acórdão ao não se manifestar sobre o Tema 1282 do Supremo Tribunal Federal (STF), que trata da constitucionalidade das taxas de incêndio instituídas por estados-membros, de modo que o andamento do processo deveria ser suspenso até o julgamento definitivo da questão pelo STF, com base no princípio da segurança jurídica e na repercussão geral do tema
.

No entanto, observa-se que a sentença de primeiro grau e o acórdão de segunda instância basearam-se na ausência de fato gerador do tributo para declarar a nulidade dos débitos relativos à TACIN, e não na inconstitucionalidade da norma que institui a taxa.

Ou seja, o fundamento foi a inexistência de fatos que justificassem a cobrança do tributo, e não a análise de sua constitucionalidade. Assim, o Tema 1282 não possui relevância direta para o deslinde da questão debatida nos autos
.

Portanto,
não há omissão
a ser sanada nesse ponto, pois o acórdão enfrentou adequadamente a matéria que lhe foi submetida.

Denota-se, assim, que o Estado de Mato Grosso pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Ainda, como sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

·

Dos Embargos de Declaração de C.A. Ortega Ltda.

A embargante C.A. Ortega Ltda. aponta omissão no acórdão ao não fixar os honorários advocatícios relativos à fase recursal, conforme o art. 85, §1o, do CPC, que estabelece que os honorários são devidos cumulativamente em cada fase do processo, incluindo os recursos
. De fato, O ac
ó
rd
ã
o apenas manteve a condena
çã
o em honor
á
rios sucumbenciais fixada na senten
ç
a de primeiro grau, sem se manifestar sobre a majora
çã
o devida pela fase recursal.

De fato,
houve omissão
quanto à fixação de honorários advocatícios em sede recursal, sendo necessária sua majoração conforme a previsão expressa do art. 85, §11, do CPC, que determina o acréscimo de honorários em razão da atuação em instância recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é obrigatória quando houver trabalho adicional da parte vencedora, mesmo quando se trata de causas envolvendo a Fazenda Pública. Esse entendimento visa assegurar a justa remuneração do trabalho advocatício em todos os níveis de atuação processual.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus"

(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1599769/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)
3. Embargos de declaração acolhidos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1712106 SC 2020/0136576-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

Nesse sentido, impõe-se a correção do acórdão embargado, integrando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Assim, como na sentença restou fixado os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – R$

3.590,96, e observando os parâmetros legais para causas em que a Fazenda Pública figura como parte e o trabalho desempenhado pelo advogado, entendo por adequada a majoração para 15% (quinze por cento).

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos declaração do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ACOLHO
os embargos manejados

por
C.A. ORTEGA LTDA,
para suprir a omissão apontada, com efeitos meramente integrativos, a fim de majorar os honorários recursais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, conforme o disposto no art. 85, §11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024